Tribunal: TCU
Processo: 027.521/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Codó/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Codó/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Srs. Ataliba Lima Santana (então Secretário Municipal de Finanças e Planejamento) e José Rolim Filho (ex-Prefeito Municipal), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Francisco Pinheiro de Moura e excluí-lo da relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Cláudio Ferreira Paz (então Secretário Municipal de Saúde) e Ricardo Araújo Torres (então Secretário de Governo); 9.4. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. Ataliba Lima Santana (então Secretário Municipal de Finanças e Planejamento de Codó/MA), José Rolim Filho (ex-Prefeito do Município de Codó/MA), Cláudio Ferreira Paz (ex-Secretário Municipal de Saúde de Codó/MA) e Ricardo Araújo Torres (ex-Secretário de Governo), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los, individual ou solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores porventura já ressarcidos: 9.4.1. débito de responsabilidade exclusiva do Sr. Cláudio Ferreira Paz: DATA VALOR (R$) 13/07/2010 25.911,18 13/07/2010 58.582,44 30/07/2010 34.372,69 30/07/2010 69.775,02 30/07/2010 1.866,00 06/08/2010 32.020,32 06/08/2010 1.866,00 06/08/2010 62.710,20 23/09/2010 37.673,03 23/09/2010 15.357,60 23/09/2010 73.505,88 15/10/2010 35.531,32 15/10/2010 50.247,54 15/10/2010 1.866,00 24/12/2010 38.796,55 24/12/2010 71.362,62 24/12/2010 1.866,00 17/01/2011 40.165,84 17/01/2011 33.670,49 17/01/2011 1.866,00 17/01/2011 81.285,12 17/01/2011 1.623,42 17/01/2011 69.775,02 03/03/2011 29.492,40 03/03/2011 12.798,00 03/03/2011 55.566,00 03/03/2011 746,40 10/05/2011 33.284,28 10/05/2011 19.197,00 10/05/2011 3.620,04 10/05/2011 51.279,48 24/05/2011 39.323,20 24/05/2011 32.933,18 24/05/2011 12.527,69 24/05/2011 7.240,08 24/05/2011 5.247,18 24/05/2011 55.883,52 24/05/2011 3.583,44 24/05/2011 74.458,44 25/07/2011 32.020,32 25/07/2011 6.685,00 25/07/2011 73.029,60 25/07/2011 127,98 02/09/2011 33.740,71 02/09/2011 12.514,32 02/09/2011 5.247,18 02/09/2011 74.379,06 15/09/2011 40.727,60 15/09/2011 6.232,44 15/09/2011 65.567,88 9.4.2. débito de responsabilidade solidária de Ricardo Araújo Torres e Ataliba Lima Santana: DATA VALOR (R$) 15/12/2010 3.067,56 20/05/2011 2.147,61 15/06/2011 3.249,67 15/02/2011 7.993,48 08/04/2011 3.451,09 15/04/2011 1.793,47 09/08/2011 3.915,19 23/08/2011 945,21 9.4.3. débito de responsabilidade solidária de José Rolim Filho e Ataliba Lima Santana: DATA VALOR (R$) 04/01/2011 53.548,81 9.4.4. débito de responsabilidade exclusiva de Ricardo Araújo Torres: DATA VALOR (R$) 09/11/2010 139.089,61 9.5. aplicar aos responsáveis Srs. José Rolim Filho, Ataliba Lima Santana, Ricardo Araújo Torres, e Cláudio Ferreira Paz, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) José Rolim Filho 10.000,00 Ataliba Lima Santana 16.000,00 Ricardo Araújo Torres 32.000,00 Cláudio Ferreira Paz 300.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão para as providências que entender pertinentes, com fundamento no art. 16, § 3, da Lei 8.443/1992.